Tribunal: TJDFT
Processo: 0744210-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INAS - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DE HÉRNIA DE DISCO E DESCOMPRESSÃO MEDULAR. CIRURGIA ENDOSCÓPICA. COBERTURA NEGADA. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art.19 do Regulamento do GDF Saúde, aprovado pelo Decreto 27.321/2006, dispõe que "os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”.
2. A adoção do rol da ANS impõe a cobertura de todos os procedimentos incorporados em revisões do referido rol. A cirurgia endoscópica da coluna vertebral - hérnia de disco lombar consta no rol da ANS, conforme anexo da Resolução 465/20211.
3. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorização de cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. (AgRg no AREsp n. 624.092/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 31/3/2015).
4. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. Do mesmo modo, não induz a litigância temerária o exercício do direito de defesa.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas.